Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO. HABITUALIDADE DELITIVA. COMETIMENTO DO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O STJ manifestou-se favorável à aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse/porte irregular de munição para situações excepcionais onde há quantidade ínfima de munição e ausência de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos autorizadores da medida, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada.

2. A multirreincidência e o cometimento do crime de posse/porte irregular de munição, no cumprimento de pena por crime anterior, não recomendam a aplicação do princípio da insignificância.

3. Recurso desprovido.